Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. TAXA CONDOMINIAL. NULIDADE DA DELIBERAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREVISÃO NO EDITAL CONVOCATÓRIO. ASSEMBLEIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL.

1. Não há nulidade na deliberação realizada por assembleia que majora ou institui contribuições condominiais quando o edital convocatório traz como um dos itens da pauta a necessidade de “aprovação da previsão orçamentária”.

2. A previsão orçamentária engloba uma projeção das despesas, as respectivas fontes de custeio e aplicação dos recursos obtidos. Em se tratando de um condomínio, em que a principal receita vem da contribuição dos condôminos, a análise da previsão orçamentária encerra grande possibilidade de revisão nos valores das contribuições condominiais.

3. Não existe previsão legal quanto à imprescindibilidade ou à exigência para que conste expressamente no edital de convocação a deliberação sobre reajuste das contribuições condominiais.

4. Inexistindo qualquer nulidade na assembleia que instituiu as taxas condominiais objeto da ação de execução, considera-se o título líquido, certo e exigível.

5. Recurso conhecido e não provido.